Tribunal: TJMT
Processo: 1021571-18.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021571-18.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EVALDO CEZAR SPIGOSSO - CPF: 522.642.541-49 (APELANTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A. - CNPJ: 31.468.139/0001-98 (APELADO), REINALDO OLIVEIRA SIVELLI - CPF: 309.592.858-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

EVALDO CEZAR SPIGOSSO

APELADO:
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A.

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – PROTESTO EXTRAJUDICIAL –

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Comprovada a cessão do crédito, a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória
proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência de protesto de título realizado em cartório extrajudicial, por débito “sub judice”
(
R$ 573.968,95 – 12/01/2023)
,
bem como, condenou a parte apelante ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizada da causa, restando suspensa a exigibilidade, por se tratar de beneficiário da Justiça Gratuita.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da
conduta ilícita praticada pela recorrida.

Da ausência de notificação.

Da existência de dano moral indenizável.

Do
quantum
indenizatório
a tal título
.

Recurso tempestivo e
isento do recolhimento de custas

(ID nº 212506170)

A parte apelada apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte apelante e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

(ID nº 212137262)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

EVALDO CEZAR SPIGOSSO

APELADO:
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Da
irregularidade da cessão de crédito
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível
, interposto
tirado contra sentença
proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência
de protesto extrajudicial, supostamente indevido, praticado pela parte recorrida
, por débito “sub judice”
(R$ 573.968,95 – 12/01/2023)
que alega ser indevido, bem como, condenou a parte apelante ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios no importe de
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizada da causa, suspendendo a cobrança, por se tratar de beneficiário da Justiça Gratuita.

O apelante, em suas razões recursais, afirma que a parte apelada
procedeu, de forma indevida, com o protesto extrajudicial realizado, pois, houve negativação da integralidade do débito “sub judice” e ausência de notificação.

Afirma que, tal conduta é ilícita, razão pela qual, deve ser indenizado por danos morais suportados.

Por outro lado, aduz a empresa apelada, que houve regularidade na cessão de crédito, ante a existência de débitos em aberto.

Assevera ainda, que
não há dúvidas quanto a legitimidade em protestar o saldo devedor do crédito decorrente do “Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel” (“Contrato”), firmado em 18 de julho de 2018 entre a Salas – Construtora e Imobiliária Ltda.

Por fim,
afirma
que os débitos em aberto, deveriam ter sido quitados em 30/04/2022, sendo que o protesto
extrajudicial
fora realizado como única alternativa, ante as reiteradas tentativas de recebimento do saldo devedor.

Pois bem.

Compulsando os autos
, chego à conclusão de que a sentença guerreada
não merece reparos, devendo ser mantida inalterada
, eis que, o conjunto fático-probatório formado nos autos impossibilitam o reconhecimento do direito perseguido pela parte apelante.

Com efeito, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com efeito, s
aliento que, não existe nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente,
acerca do adimplemento total do débito positivado
, decorrente de dívida cedida
à
parte recorrida, contraída junto à empresa
CONSTRUTORASALAS
,
isto em virtude da juntada nos autos
de
CONTRATO ASSINADO – ID 212136783
,
bem como
,
de
documentos
“TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO
; INSTRUMENTO DE EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA
REAL IMOBILIÁRIA; COMUNICADO DE CESSÃO; EXTRATO CLIENTE
” – (ID.

212136796 e seguintes
)
,
devidamente acostados na peça contestatória
.

Nesta senda
, em garantia das Obrigações Garantidas, definidas no Termo de Securitização, a Construtora Salas outorgou em favor da Casa de Pedra garantias reais, dentre as quais a cessão fiduciária de seus recebíveis decorrentes de compromissos de compra e venda de unidades, dentre outros, do empreendimento
Tivoli
, por meio do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças” (“Contrato de Cessão Fiduciária”)
.

Anoto ainda, que a cessão de crédito foi celebrada entre cedente e cessionário, em 13 de maio de 2020, enquanto o protesto extrajudicial ocorreu somente em 12 de janeiro de 2023, conforme extrai-se dos
ID
nº’s
. 212136796 e 212136782, respectivamente.

Ademais, no que se refere os argumentos da apelante, que seria indevida o protesto extrajudicial realizado, pois, à época do protesto, as partes ainda estavam em discussão acerca da quitação do débito em aberto, tal
argumento merece rejeição, pois, comprovando a regularidade do débito, bem como, que o protesto fora realizado, somente após a conclusão da cessão de crédito, não há que se falar em irregularidade do referido protesto.

Por fim, considerando que houve a comprovação da origem do débito, a regularidade da cessão de crédito, e, ainda a regularidade do protesto, não há que se falar em responsabilidade civil da empresa apelada, agindo, portanto, em exercício regular de seu direito.

Da ausência de notificação
da cessão de crédito
.

Neste ponto recursal, a tese aventada pela recorrente, merece rejeição, pois
à ausência de notificação prévia da cessão de crédito, não impede que o cessionário exerça atos de conservação do crédito, dentre eles, o protesto de título em cartório extrajudicial.

Neste sentido é a jurisprudência hodierna:

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INVALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO – AFASTADAS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROVA ESCRITA DO NEGÓCIO REALIZADO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A simples baixa no CNPJ, por si só, não afasta a capacidade processual para figurar no polo ativo da demanda, pois, a pessoa jurídica adquire personalidade com o registro de seus atos constitutivos no respectivo registro, no caso, na Junta Comercial, e ela só se extingue com o
cancelamento do referido registro, o que não ocorreu na espécie, conforme se verifica dos documentos trazidos
a
baila com a exordial.

A falta de notificação do devedor para manifestação não é condição de validade da cessão de crédito, tampouco obsta a exigibilidade da dívida pelo cessionário, não havendo que se falar na nulidade da r. sentença por suposta invalidade da cessão de crédito. Precedentes do STJ.

No caso vertente, não há dúvidas de que o vencimento final do título se deu em julho de 2005, contudo, o próprio devedor ajuizou ação de depósito em 2007, interrompendo o prazo prescricional, que somente volta a fluir após o
transito
em julgado da mesma, conforme entendimento já pacificado no âmbito do c. STJ, de modo que
inocorreu
a prescrição na espécie.

O art. 700, do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo, o que ocorreu no caso vertente.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(grifo nosso)
.

(N.U 0004016-59.2015.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 06/03/2024)
.

3
.
Da existência de dano moral indenizável.

No que
tange
a tese recursal de existência de dano moral indenizável, entendo que não merece acolhimento, diante
da comprovação da regularidade
da cessão de crédito e
do débito “sub judice”, conforme pontuado no tópico 1.

Do
quantum
indenizatório
.

Quanto a estas particularidades fático-jurídicas, anoto que, já afastei a ocorrência de dano moral indenizável, no tópico
2
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para
20
% (
vinte
por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024